Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-34.2024.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-34.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILEUSA MEDEIROS DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 772.578.801-82 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
PRELIMINARES. DIALETICIDADE. IRREGULARIDADES. PROCURAÇÃO. COMPROVANTE RESIDÊNCIA. REJEITADAS.
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. A autora alega ter sido induzida a erro ao contratar suposto empréstimo consignado, quando, na realidade, foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade mais onerosa. Requer a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação do dever de informação na contratação, justificando a conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação prévia e adequada sobre os termos contratuais, conforme os artigos 6º, 46 e 52 do CDC.

Constatado

o vício de consentimento, diante da intenção da autora de contratar empréstimo, bem como, da análise do termo de adesão, a verificação da falta de informações claras quanto à natureza do contrato e às condições de pagamento, resta demonstrada a violação do dever de informação, configurando prática abusiva.

O desvirtuamento da operação contratada, com disponibilização direta de valores na conta da consumidora e descontos em folha de pagamento, evidencia a inadequação do contrato de cartão de crédito consignado e justifica sua conversão para empréstimo pessoal consignado, nos termos do princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, inexistindo ofensa a direitos da personalidade que justifique indenização, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, quando não há informação clara e inequívoca ao consumidor sobre a modalidade contratual, caracteriza falha no dever de informação e autoriza a conversão para empréstimo pessoal consignado.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo se comprovada ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 170; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 46, 51, 52 e 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023, DJE 24.08.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Edileusa Medeiros dos Santos Carvalho
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível

da Comarca de
Água Boa
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação
declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais
,
ajuizada em face d
o

Banco PAN S/A.

Por conseguinte, condenou
a
autor
a
/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
a
da gratuidade da justiça.

Irresignada, pretende a apelante, em síntese, a reforma da sentença.

A
rgui
que foi induzida a erro pela instituição financeira,
uma vez que
pretendia contratar um empréstimo consignado
.

Sustenta que o
banco teria utilizado prática abusiva, induzindo consumidores a erro ao ofertar empréstimo consignado e, na realidade, firmando contrato de cartão de crédito consignado, gerando encargos excessivos
.

Defende que não
contestou a existência do contrato, mas a modalidade contratual e a forma como foi conduzida a negociação
.

Pede a conversão
da modalidade contratual, para empréstimo pessoal consignado.

Requer a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Pondera que comprovados os danos morais sofridos e pugna
pela
condenação do banco em danos morais, devido à prática abusiva
.

Contrarrazões,
id 268785285.
Preliminarmente, alega a ofensa à dialeticidade. No mérito, aduz a validade da contratação e requer o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado: AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO
(Preliminar – Irregularidades: procuração e comprovante de residência)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a existência de irregularidades que ensejam o não conhecimento do recurso.

Para tanto, pondera que a procuração juntada pela autora é irregular, uma vez que genérica, sem especificação de finalidade, para foro em geral e por tempo indeterminado.

Diz que a fim de evitar prática de atos ilícitos por parte dos advogados patrocinadores da demanda, necessária a juntada de nova procuração atualizada e específica para a esta ação ou, a intimação da parte autora para que compareça ao cartório com o intuito de confirmar os termos da procuração.

Alega ainda a ausência de comprovante de residência em nome da autora, tendo em vista que o documento juntado está em nome de terceiro.

As preliminares suscitadas pelo recorrido não merecem prosperar, seja pela desnecessidade de apresentação de nova procuração específica, dadas as amplas delimitações do instrumento de mandato apresentado, seja pela irrelevância da ausência de comprovante de residência em nome da autora, uma vez que ela indicou seu endereço.

Nesse contexto, certo é que incumbe à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica, que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

Nota-se que no caso dos autos foi produzida prova mínima da relação jurídica, portanto, coerente o processamento do feito.

Bem ainda, apura-se que devidamente cumpridos os requisitos da petição inicial, o art. 319 do Código de Processo Civil.

Portanto, verifica-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
Edileusa Medeiros dos Santos Carvalho
, contra o
Banco Pan S/A
, visando a reforma da sentença, a fim de declarar a procedência da ação, para a devida conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Bem como, determinar
repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Argui que foi vítima de oferta fraudulenta, uma vez que induzida a erro pela instituição financeira. Que pretendia contratar um empréstimo pessoal consignado para servidor público, no entanto, o banco procedeu a contratação de empréstimo pessoal, via de saque em cartão de crédito, mediante consignação em folha de pagamento (contrato de nº 325491933-9, no valor de R$ 465,19, incluso em 27/02/2019, com início dos descontos em março/2019, em parcelas de R$ 13,03, id 268782793).

Diz que o banco se utiliza de prática abusiva, induzindo consumidores a erro ao ofertar um empréstimo consignado e, na realidade, firmando um contrato de cartão de crédito consignado, gerando encargos excessivos.

Afirma que a jurisprudência consolidada reconhece que tais contratos são abusivos e permitem a conversão para empréstimo consignado tradicional, conforme decisões de diversos tribunais.

A sentença rejeitou seus pedidos.

Nas razões recursais, a
autora/recorrente alega ter sido induzida a erro pela instituição financeira, pois pretendia contratar empréstimo consignado, mas na realidade firmou contrato de empréstimo pessoal via saque em cartão de crédito com consignação em folha de pagamento (RMC).

Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado e condenado o banco aos pedidos exordiais.

Nas contrarrazões, sustenta o apelado, a validade da contratação e ausência de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a procedência da ação.

Há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do banco apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação à apelante.

Com base nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Vê-se especificamente do contrato (Termo de adesão de id 265954290), que sem qualquer assinatura.

Percebe-se, ainda, da narrativa da apelante-consumidora, a manifestação do interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que a apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade dos
saques

para empréstimo consignado tradicional.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Com razão o banco apelado apenas no que se refere aos danos morais, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de: determinar, em relação aos saques, a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025